Tribunal: CARF
Processo: 10380.720712/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720712/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO JOSE SALES DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 31-36), referente ao(s) exercício(s) 2009, ano(s)-
calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720712/2011-36
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$4.986,58, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa R$19.786,06, por falta de
comprovação. Somente reconhecido o valor da pensão declarada no comprovante
emitido pela Polícia Civil. Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento
supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa R$4.615,04, por falta de
comprovação. Glosados pacientes que não foram declarados como dependentes e não
estão protegidos por decisão judicial. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada (fl. 12-13)
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02-11), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
É nula a glosa das despesas médicas, pois o auditor fiscal não fez nenhuma menção ou
crítica à documentação apresentada, razão pela qual ficou sem saber qual foi a real
motivação da glosa, cerceando-lhe com isso o seu direito de defesa.
Por ocasião da sentença judicial, 1991, que determinou o pagamento de pensão, exercia
o cargo de médico do trabalho na Petrobrás e de médico legista na Polícia Civil, cujas
remunerações representavam a totalidade de seus rendimentos mensais. Por esse
motivo, constou da sentença judicial que a pensão alimentícia corresponderia a 50% do
valor recebido dessas duas fontes pagadoras, tendo em vista que eram 5 alimentandos
(ex-mulher portadora de sequelas de poliomielite e 4 filhos).
Ocorre que, em 1999, o impugnante se desligou da Petrobrás, mas a obrigação em
pensionar sua família obviamente não se extinguiu. Os descontos em folha constituem
mera operacionalidade da obrigação, que subsiste mesmo após a extinção do vínculo
empregatíciio.
Assim, uma vez desligado da Petrobrás, o impugnante passou, então, a pagar os valores
da pensão na medida dos rendimentos recebidos de outras fontes, o que foi devidamente
confirmado pelos beneficiários da pensão, tanto em suas declarações de IRPF como em
declarações prestadas com o especial fim de comprovar o adimplemento do alimentante
perante eles (beneficiários) e a Receita Federal.
Entretanto, o ilustre auditor, sem fazer referência às declarações dos beneficiários da
pensão (tanto DIRPF como declarações de próprio punho), entendeu que o impugnante
só faz jus a deduzir os descontos em folha efetuados pela Petrobrás e Polícia Civil.
Como não consta a dedução da 1a empresa, manteve apenas a dedução em folha da
Polícia Civil (R$ 30.713,94) e procedeu à glosa da diferença (R$19.786,06).
O auditor omitiu as informações prestadas pelo impugnante, de que havia saído da
Petrobrás, mais precisamente em 31/03/1999, conforme cópia do contrato de trabalho
constante da pág. 14 de sua CTPS e que passara a pagar a pensão correspondente em
dinheiro diretamente aos beneficiários.
A comprovação da obrigação está consubstanciada na sentença judicial, que determinou
o pagamento de 50% dos ganhos do impugnante. Na ocasião, a operacionalidade dessa
obrigação se deu por descontos em suas duas únicas fontes pagadora. E a extinção do
contrato de trabalho não eximia o impugnante da obrigação de prosseguir pensionando
seus filhos e ex-mulher.
Importa ressaltar que o auditor nem sequer mencionou também que lhe foram
apresentadas as DIRPF dos beneficiários e declarações específicas por estes dadas à
Receita Federal como prova do recebimento. Tais documentos, apresentados na fase
inquisitória, constituem a prova do adimplemento da obrigação. Cabe observar que não
foi questionada a comprovação dos pagamentos apresentada, que se reputa, assim,
incontroversa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

Além disso, não há previsão legal para o procedimento adotado pelo auditor, como se
passa a demonstrar.
Além de a lei expressamente autorizar a dedução integral dos valores pagos a título de
pensão judicial, ainda que não descontada pela fonte pagadora, não é razoável a
limitação imposta pelo auditor, visto que a saída do impugnante da Petrobrás não o
eximiu da obrigação, que passou a recair sobre os rendimentos recebidos de outras
fontes.
No caso do impugnante, tendo em vista que este tinha à época 4 filhos e ex-mulher (esta
acometida de sequelas de poliomielite contraída na infância, conforme declaração do
Dr. Colares que se junta) às suas expensas, foi acordado o pensionamento
correspondente a 50% de seus ganhos fixos, que, então, eram representados pelos
rendimentos auferidos da Polícia Civil e Petrobrás, em situação meramente
circunstancial.
A se considerar o raciocínio do auditor, o impugnante simplesmente não faria jus a
deduzir nenhum valor como pensão judicial caso tivesse saído de ambos os empregos,
ainda que tenha uma sentença que o obrigue a pagar 50% dos seus ganhos. E, pior!
Seguindo o raciocínio do auditor, caso o impugnante tivesse saído dos dois empregos, a
obrigação de alimentar estaria extinta. O cerne da questão não é a fonte pagadora, mas o
pensionamento dos alimentados, este sim dever legal do impugnante e alimentante. O
desconto em folha pela Petrobrás e pela Policia Civil constitui mera operacionalidade da
obrigação legal.
Desse modo, negar o direito do impugnante em razão de questão meramente
operacional é excessivo apego à forma em detrimento do contribuinte, e atenta contra a
dignidade da pessoa humana, o que, definitivamente, não encontra lugar na atual
interpretação das normas jurídicas, até mesmo pelas autoridades administrativas em seu
mister de aplicá-las corretamente, sempre em observância ao disposto no art. 142,
parágrafo único, do CTN.
Do exposto, o impugnante requer seja integralmente restabelecida a dedução a título de
pensão judicial de R$ 50.500,00 na apuração de IRPF anual.
Da glosa de R$ 4.618,04 de despesas médicas (plano de saúde)
O auditor-fiscal procedeu à glosa do valor de R$4.618,04 na despesa médica a título de
plano de saúde, no totalde R$ 7.514,37, pagos à Unimed, conforme comprovante
apresentado na fase inquisitória.
O comprovante da Unimed traz os pagamentos relativos ao seguro saúde do
impugnante, seus alimentandos (Sylvia Helena - ex-mulher; Germana; Verônica;
Helena; José Reinaldo) e seu filho menor, Arthur. Somente esse último (Arthur), de
fato, não consta como alimentando, por ser fruto de outra relação, sendo equivocada a
dedução de R$ 1.153,76.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Preliminarmente, o contribuinte, ora impugnante, suscita a nulidade do Lançamento, sob
o argumento de que lhe foi cerceado o seu direito de defesa, relativamente à glosa das
despesas médicas. Isso ocorreu, aduz, porque não houve qualquer menção ou crítica à
documentação apresentada e o auditor fiscal não atribuiu fatos que justificassem a glosa,
somente a “falta de comprovação ou falta de previsão legal”.
Impende prelecionar ao impugnante que o Processo Administrativo Fiscal percorre duas
fases. A primeira é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
relativas à exigência. Nessa etapa, nos limites demarcados pela lei, atua com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe
para efetuar o lançamento. Incumbe a ela, como autora, o ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito (ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
necessárias à constituição do crédito tributário).
Não há obrigatoriedade, nesta fase meramente inquisitiva, sequer de intimação prévia
do contribuinte, especialmente quando a Administração Tributária já dispõe de
elementos suficientes para o Lançamento. Mesmo assim, cumpre deixar em relevo, foi
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

intimado o impugnante em seu domicílio eleito, fato também corroborado em sua peça
de defesa.
A segunda fase, a litigiosa – iniciada com a impugnação tempestiva do Lançamento (art.
14, do Decreto no 70.235, de 1972), caracterizando-se pelo conflito de interesses
submetido à Administração – pressupõe, obrigatoriamente, a ciência prévia do
Lançamento ao sujeito passivo. À litigância e a conseqüente solução do conflito é que
se aplicam as garantias constitucionais da observância do contraditório e da ampla
defesa.
No caso em concreto, observa-se que a autuação não ocorreu à revelia do Impugnante,
dada a sua confirmação do recebimento da Notificação de Lançamento, da impugnação
apresentada e da anexação de todas as provas que julgou relevantes para ilidir o
Lançamento.
A articulada peça de defesa, já tomada alhures como tempestiva, demonstra não apenas
o conhecimento das matérias tratadas no Lançamento, mas que lhe foi facultado amplo
acesso ao teor do processo.
O cerceamento de defesa alegado não se materializou, pois o auditor fiscal não apenas
enquadrou na legislação a glosa efetuada, mas também a motivou claramente,
diferentemente do que quer crer o impugnante, ipsis litteris: “Do valor total declarado
foram glosados lançamentos em nome de pacientes que não foram declarados como
dependentes e não estão protegidos por decisão judicial” (fls. 31-36).
A procedência ou não da motivação é questão diversa, que será analisada adiante, mas o
fato é que está claro o porquê da glosa, isto é, está delineada a razão que ensejou a
lavratura da infração. Logo, poderia sim a defesa debruçar-se sobre a sua correção ou
incorreção da autuação na extensão máxima constitucional.
Nesse sentido, é oportuna a transcrição de ementa de acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que
corrobora o entendimento aqui expendido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontrarem
plenamente assegurados. (Acórdão 104-16357)
A título de argumentação, o mero fato de ter a autoridade fiscal supostamente
desconsiderado ou entendido não ser dedutível determinado gasto, quando da análise da
documentação apresentada pelo contribuinte, não implicaria necessária imprestabilidade
do Lançamento, uma vez que se poderia tratar de simples incorreção material ou
interpretação equivocada de dados contidos nos documentos apresentados, questão que
poderia ser perfeitamente corrigida e que não resultaria em prejuízo ao sujeito passivo
(art. 60, Decreto 70.235/1972).
Ultrapassada a preliminar, neste ponto, cabe trazer excerto da legislação tributária
pertinente à infração em si:
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Da exegese dos dispositivos acima colacionados, depreende-se que qualquer dedução
eventualmente pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Contudo, isso é uma faculdade da Fazenda Pública,
pois, como se viu acima, se esta já dispuser de elementos suficientes para o Lançamento
e que demonstrem não ser cabível ou que é excessivo o gasto, poderá glosá-lo sem
necessidade de intimação prévia.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

No caso concreto, a Receita Federal do Brasil – RFB solicitou adequadamente o ateste
das despesas pleiteadas, razão pela qual a comprovação se fazia e se faz obrigatória.
Observemos o que dispõe a legislação tributária regente, no que tange à pensão
alimentícia (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de
efeitos)
Conclui-se dos dispositivos acima que, no caso de despesas com Pensão Alimentícia,
pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com
clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade fiscal glosou parte da pensão
alimentícia declarada, sob o fundamento de que restou reconhecido somente o valor
constante do comprovante emitido pela Polícia Civil.
Em sua defesa, sustenta o impugnante que faz jus à dedução, pois, por ocasião da
sentença judicial, exercia o cargo de médico do trabalho na Petrobrás e de médico
legista na Polícia Civil, cujas remunerações representavam a totalidade de seus
rendimentos mensais. Por esse motivo, constou da sentença judicial que a pensão
alimentícia corresponderia a 50% do valor recebido dessas duas fontes pagadoras.
Ocorre que, em 1999, o impugnante se desligou da Petrobrás, mas a obrigação em
pensionar sua família obviamente não se extinguiu. Aduz que os descontos em folha
constituem mera operacionalidade da obrigação, que subsiste mesmo após a extinção do
vínculo empregatício, razão pela qual passou a pagar os valores da pensão na medida
dos rendimentos recebidos de outras fontes, o que foi devidamente confirmado pelos
beneficiários da pensão, tanto em suas declarações de IRPF como em declarações
prestadas com o especial fim de comprovar o adimplemento do alimentante perante eles
(beneficiários) e a Receita Federal.
Sem razão, no entanto.
Cumpre esclarecer que a obrigação pelo pagamento de pensão alimentícia é
determinada pelo Judiciário, em face das normas do Direito de Família. Em outras
palavras, está a cargo tão-somente daquele Poder, não da Receita Federal do Brasil, a
estipulação da obrigação e a consideração do binômio: a) necessidade de quem recebe
(educação, habitação, saúde, assistência médica, moradia, vestuário, cultura, lazer, etc);
e b) possibilidade de quem paga.
No caso em tela, verifica-se que a Sentença Judicial proferida em 1991 (fls. 24-29), cuja
homologação ocorreu em 1992, considerou adequado o pagamento de uma pensão de
50% do total dos rendimentos à época auferidos pelo ora impugnante de duas fontes
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

pagadoras específicas: Estado do Ceará – Instituto Médico Legal e a Petrobrás, quantum
esse necessário à subsistência e manutenção da dignidade da vida dos alimentandos, na
avaliação do Juiz à época.
Em 2008, o alimentante não mais trabalhava na Petrobrás e não teve descontado de
pensão alimentícia qualquer valor em folha, relativamente à sua atividade como Médico
Legista do Estado do Ceará. Logo, seria razoável conceber que para se avaliar a
correção da dedução pleiteada na DIRPF 2009 – haja vista a decisão judicial ter
circunscrito a obrigação ao montante auferido daquelas duas únicas fontes em 1991, e
não a todo e qualquer rendimento que viesse a receber o alimentante – que o
impugnante esclarecesse a questão de forma peremptória.
Não foi isso o que ocorreu. Observa-se que não há um documento sequer que permita
esclarecer o valor específico, em moeda corrente, a que estaria obrigado a pagar de
alimentos no ano-calendário 2008, correspondente aos 50% estabelecidos em relação
àquelas duas únicas fontes pagadoras à época, indicadas na Sentença.
Há ateste somente de desconto de pensão efetuado por novo empregador, a Polícia
Civil, no valor de R$30.713,94, apesar de, no ano-calendário 2008, ter recebido
rendimentos de mais 04 fontes pagadoras.
Diante de tal inabilidade probatória, ainda assim, respeitando os documentos
apresentados, a autoridade fiscal autuante acatou integralmente os descontos efetuados
pela Polícia Civil, mantendo a glosa restante, por não se saber a que título foram
supostamente repassados os valores declarados.
A rigor, seria até cabível a glosa integral do montante declarado em 2009, a título de
pensão alimentícia, pois apesar de sua obrigatoriedade ter sido atestada com a
apresentação do Acordo Homologado Judicialmente em 1991, não restou comprovado,
de forma específica, o quantum específico a ser pago aos alimentandos em 2008,
requisito essencial. Contudo, a autoridade fiscal achou por bem acatar a parte
descontada pela Polícia Civil.
Entende-se como acertada tal condução, pois é razoável conceber que subsiste ainda,
mesmo passados quase 17 anos, alguma obrigatoriedade de pensão alimentícia, pois é
corriqueiro que fontes pagadoras procedam a tais descontos somente após terem sido
acionadas pelo Poder Judiciário. Acrescente-se ainda que o valor descontado pela
Polícia Civil sequer corresponde a 50% do total recebido dessa fonte, fato indicativo de
que seria o máximo devido, se conjugado também com a ausência de qualquer outro
desconto efetuado, a título de pensão alimentícia, por parte das outras 04 fontes
pagadoras.
Assim, em face da não comprovação hábil e idônea de que estava obrigado ao
pagamento do montante pleiteado na DIRPF 2009, fica mantida a glosa efetuada,
devendo ser considerado como mera liberalidade, não dedutível perante a legislação
tributária, o eventual repasse de valores a título de pensão aos alimentandos.
Irrelevante para o caso em tela, consequentemente, a eventual inclusão de valores
recebidos do alimentante nas DIRPF dos alimentandos, os quais são contribuintes
distintos.
No que tange à glosa das despesas médicas, o impugnante reconhece que incluiu
indevidamente o valor de R$1.153,76, referente a Arthur Sampaio Siqueira. Esse fato,
como conseqüência, dá nova feição à matéria, que passará a ser considerada como não
impugnada, conforme prescreve o art. 58, do Decreto 7.574/2011 (redação dada pela Lei
9.532/97, art. 67).
No que tange aos gastos com saúde restantes, atesta não apenas que o plano de sáude
dos alimentandos estava sob seu encargo, mas também que efetuou o pagamento, razão
pela qual deve ser restabelecido o valor de R$3.461,28 (fls. 21-29).
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.604 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720712/2011-36

2009
138.500,97

2.230,00

140.730,97

12.580,94

6.360,61

30.713,94

10.640,00

60.295,49

80.435,48

15.533,82

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
647,40

14.886,42

10.851,69

10.851,69

4.034,73
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas Médicas
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$3.461,28, bem como para
manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar de
R$4.034,73, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Zênio Castanheira Júnior
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Julgador Relator - Mat. 12.399
Assinado digitalmente

Ademais, os documentos anexados em sede recursal (processo judicial
consignando o dever de prestar alimentos) não comprovam os valores exatos de pensão
alimentícia arcados pelo contribuinte no ano calendário em destaque.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 92
DF CARF MF
Original